Tribunal: TJBA
Processo: 0000842-17.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000842-17.2012.8.05.0075

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: IZENALDO BATISTA SILVA

Advogado(s): JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL e DO 13.° DO PERÍODO DISCUTIDO. FICHAS FINANCEIRAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidor público.

2.
Da análise dos autos
,
verifica-se que
o apelado demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil.

3. Dessa forma, restou reconhecido o direito
do apelado
às parcelas salariais, bem como ao décimo terceiro salário do período discutido,
mantendo-se a sentença nos moldes estabelecidos pelo Juízo primevo.

4
.
Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para
15
% (
quinz
e por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0000842-17.2012.8.05.0075
,
tendo como apelante,
MUNIC
Í
PIO DE ENCRUZILHADA

e apelad
o
,

IZENALDO BATISTA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E